Tribunal: TCU
Processo: 039.975/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio SUDENE/DDS 075/00, firmado com o/a Extinta SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 406421, função null, que teve como objeto A GLOBALIZACAO DA ECONOMIA E UMA REALIDADE QUE FORCA O GOVERNO E INICIATIVA PRIVADA A REVEREM SUAS ESTRUTURAS, RELACOES COM OS TRABALHADORESESTRATEGIAS, ENFIM, EXIGE MUDANCAS RAPIDAS, PARA A CAPACITACAO DE PRO-FISSIONAIS LIGADOS A AREA DE EDUCACAO. A IMPLANTACAO DE UMA NOVA FILO-SOFIA DE TRABALHO E UM DESAFIO PARA A AREA DE EDUCAO EM TODOS IS NIVE-IS, EM ESPECIAL AQUELES_QUE ESTAO NO AMBITO MUNICIPAL, POIS ESTES, EM GERAL, DISPOEM DE MENOS RECURSOS FINANCEIROS, TECNOLOGICOS ETC. (no da TCE no sistema: 3101/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2392/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, em desfavor de Francisco Alves de As (falecido), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 406421, firmado entre a referida entidade e a Fundação Franco Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento, e que tinha por objeto a "capacitação de profissionais ligados à área de educação". Considerando a manifestação da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 110 a 112), que contou com a anuência do Ministério Público de Contas (peça 113); Considerando o disposto na Resolução TCU 344/2022; Considerando que transcorreu o prazo prescricional de cinco anos entre os eventos processuais consecutivos ocorridos entre as notificações aos responsáveis efetuadas às peças 18 e 20, e também entre a instauração da TCE (peça 48) e a notificação à peça 54; Considerando, também, que foi possível observar o decurso do prazo prescricional de três anos entre os mesmos eventos descritos no item anterior, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando, finalmente, que o reconhecimento da prescrição pode ser feito de ofício por este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999, do art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa 71/2012 e dos arts. 169, inciso III, e 212 do RI/TCU; e informar ao espólio do responsável que a presente deliberação está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 039.975/2023-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Alves de Sa (XXX.498.687-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.